Tribunal: STF
Processo: ARE 1379473
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇAO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE EM FACE DO ESTADO DE SANTA CATARINA. EXEQUENTE QUE É SERVIDORA ESTADUAL DA SAÚDE LOTADA EM LAGES/SC. REGISTRO DO SINDICATO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO QUE ABRANGE APENAS Os SERVIDORES ESTADUAIS DA SAÚDE LOTADOS NA GRANDE FLORIANÓPOLIS. TÍTULO EXECUTIVO QUE SE RESTRINGE AOS SUBSTITUÍDOS PELO SINDICATO. AGRAVADA NÃO INCLUÍDA NESSA CATEGORIA. RECURSO PROVIDO PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO.



    Embora os trabalhadores do serviço público estadual de saúde estejam incluídos na categoria representada pelo Sindicato, a sua abrangência é intermunicipal (e não estadual) e a base territorial está restrita aos Municípios da Grande Florianópolis Águas Mornas, Alfredo Wagner, Angelina, Anitápolis, Antônio Carlos, Biguaçu, Florianópolis, Garopaba, Governador Celso Ramos, Leoberto Leal, Major Gercino, Palhoça, Paulo Lopes, Rancho Queimado, Santo Amaro da Imperatriz, São Bonifácio, São José, São Pedro de Alcântara.



    Na fase de conhecimento, o sindicato buscou a condenação do Estado ao pagamento do auxílio-alimentação aos seus substituídos. Evidentemente, a pretensão só poderia se restringir aos servidores públicos estaduais da saúde lotados em algum daqueles Municípios que compõem a sua base territorial.



    ‘[...] a orientação firmada no Supremo Tribunal Federal é de ser o registro do Sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego o ato que o legitima à representação de determinada categoria (cf. ARE 834700 AgR Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 30.6.2015, Processo Eletrônico DJe-164, divulgado em 20.8.2015 e publicado em 21.8.2015’. (Aglnt no RMS 54509 RJ, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20-2-2018)



    O título executivo é claro: o benefício deve ser pago aos substituídos pelo Sindicato. Portanto, apenas aqueles servidores integrantes da categoria representada pelo Sindsaúde podem se beneficiar da sentença.



    In casu, a lotacão da parte exequente não integra a base territorial da Grande Florianópolis. Assim, não há título executivo."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e LXXVIII, 8º, incisos I, II e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente